Tribunal: TJMT
Processo: 1033976-69.2023.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033976-69.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 897.892.531-68 (RECORRENTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ANA LAURA RIBEIRO MARCAL - CPF: 055.143.231-45 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
BANCO -

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
RESOLUÇÃO
N° 4.753/2019 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Encerramento de conta bancária de forma unilateral é

permitido pela Resolução
n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, desde que haja notificação prévia
nos moldes de seu artigo 5º.

2.
Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença atacada julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “
1 -
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ
.

2 - Julgar improcedente o pedido de danos materiais
”
.

Sic.

4.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos
fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado
. Em contrapartida, parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

5.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil

(dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos) prevê a possibilidade legal do encerramento unilateral de conta bancária, nos moldes de seu artigo 5º
,
“ipsis litteris”: “
Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição; IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV. § 1º O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa. § 2º Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua abertura, se ainda disponível
”.

6.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não foi previamente notificada, nos moldes da Resolução supramencionada, o que configura ato ilícito
, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos:
“
Quanto a tal fato, em que pese a ré afirmar que enviou a notificação prévia via e-mail, o que se vê dos autos é que no momento em que a autora recebeu o e-mail com a informação de que o cancelamento ocorreria em 30 dias já não tinha mais acesso em conta, fato este que por si só demonstra a falha na prestação dos serviços
”.

7. No presente caso configura danos morais “in re ipsa” (
desnecessária a comprovação específica do prejuízo).

8. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

10.
Assim,
reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais.

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

“
RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é

permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, desde que haja notificação prévia. 2.

Ausência de notificação prévia da parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
” N.U 1012286-21.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

12.
Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no
artigo 46 da Lei 9.099/96: “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

13.
Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024